Tribunal: TJSP
Processo: 2264945-07.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. INSURGÊNCIA INSUBSISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu expedição de ofício ao DETRAN para obtenção de dados de veículo penhorado, sob fundamento de que a providência está ao alcance da parte interessada.
II. A questão em discussão consiste em verificar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. INSURGÊNCIA INSUBSISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu expedição de ofício ao DETRAN para obtenção de dados de veículo penhorado, sob fundamento de que a providência está ao alcance da parte interessada.
II. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante poderia, por seus próprios meios, obter informações relativas ao veículo penhorado, como o endereço do proprietário executado para localização do bem a ser apreendido.
III. Razões de Decidir. A execução se desenvolve no interesse do credor, o que justifica o deferimento pedidos de pesquisas a bancos de dados fora do alcance da parte, mas ao alcance do Poder Judiciário. A providência intentada pela agravante não versa sobre acesso a dados que ela própria não possa acessar, não se podendo onerar o Poder Judiciário com providências ao alcance do interessado.
IV. Tese de julgamento: 1. Se a parte pode obter as informações de que precisa por sua conta própria, despiciendo onerar o Poder Judiciário com a providência por ela pretendida. RECURSO DESPROVIDO.